Tribunal: TJBA
Processo: 8051574-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051574-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: SUPRIMENTOS & SUPRIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIA DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8051574-71.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravado SUPRIMENTOS & SUPRIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Ana Conceição Barbuda Ferreira Juíza Convocada Relatora Relatora Procurador(a) de Justiça